Tribunal: TJBA
Processo: 0501184-19.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501184-19.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: JOAO BATISTA OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
AUGUSTO ARAUJO ASSIS, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.

PAGAMENTO DE ALUGUÉIS MENSAIS NO PERCENTUAL DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL POR MÊS DE ATRASO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0501184-19.2013.8.05.0080
, tendo como Apelante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e Apelado
JOAO BATISTA OLIVEIRA NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator